Tribunal: TJSP
Processo: 1002975-81.2016.8.26.0045
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002975-81.2016.8.26.0045/50000, da Comarca de Arujá, em que é embargante CASSIA
BARBOSA, é embargado CRISTIANO RODRIGUES VIEIRA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002975-81.2016.8.26.0045/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1002975-81.2016.8.26.0045/50000
EMBARGANTE: CASSIA BARBOSA
EMBARGADO: CRISTIANO RODRIGUES VIEIRA
COMARCA: ARUJÁ
JUIZ: RICARDO VENTURINI BROSCO
AÇÃO: CONDOMÍNIO
VOTO No 28160
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO COM
REABRIR
INSTRUÇÃO
–
INVIABILIDADE
–
MAIS
REQUERIMENTOS COM REALIZAR EM PRIMEIRO GRAU -
RECURSO QUE TAL NÃO PODE IMPORTAR EM REEXAME
DA PROVA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de eliminar omissão e
obscuridade, insistindo em cerceamento de defesa, postulando por Ofícios a Instituições
que enumera, realizando a fls.03 mais pleitos.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento: a questão atinente a
Ofícios é matéria de prova, e aplica-se aqui o instituo da preclusão olvidando a douta
Causídica que não se pode rever, em Segundo Grau, senão o que deixou de precluir no
Primeiro pelo que o tentame esbarra na inviabilidade de atendimento, nem podendo ser
reaberta a instrução, como pretendido.
Da mesma sorte o requerimento de fls.03 nesta esfera não é de ser acatado,
desafiando decisão do E. Juízo do processo, para evitar a supressão de um grau.
Alfim, ver que a pretensão contradiz o que a respeito se lobriga do C.P.C. que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002975-81.2016.8.26.0045/50000 -Voto no
3
não é uma inutilidade.
NÃO SE CONHECE dos Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica